Tribunal: STF
Processo: RE 1338895
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 8, p. 2): 



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.354/20 – INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.5021/20, QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES QUE EXCEDAM AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – NÃO RECONHECIMENTO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 126, §18, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos aposentados e pensionistas promovida pela Lei Complementar Estadual 1.354/2020. 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 875.958, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.02.2017, assim ementado:



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Assim, embora na sentença, posteriormente confirmada no julgamento do recurso inominado, se tenha afirmado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema 933 uma vez que a questão dos autos diz respeito à majoração de base de cálculo da contribuição do servidor aposentado, e não majoração de alíquotas (eDOC 4, p. 1), constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. Cuida-se da análise de lei estadual pela qual majoradas as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de São Paulo.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente